Tribunal: TJDFT
Processo: 0722255-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERÍODOS INTERCALADOS DE INATIVIDADE.
1. Nos termos do enunciado n.° 557 do Superior Tribunal de Justiça, havendo períodos intercalados de afastamento e de atividade laboral, o cálculo do salário de benefício da aposentadoria por invalidez deve observar os critérios do artigo 29, § 5°, da Lei n.° 8.213/91, de modo que os valores recebidos a título de auxílio-doença sejam considerados como salário de contribuição.
2. Recurso conhecido e desprovido.